Tribunal: TJMT
Processo: 1031251-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031251-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS - CPF: 070.431.521-19 (RECORRENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1031251-33.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS

Recorrido
:
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRODUTO COM VÍCIO.

PERDA DA GARANTIA POR CULPA
DO
CONSUMIDOR. RASURA DA ETIQUETA IDENTIFICADORA
. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃODO
PRODUTO
PELA
FORNECEDORA.
INVIABILIDADE DE REPARO TÉCNICO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sente
nça

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc...

Processo

na

etapa
de
instrução
e
sentença
.
Trata
-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
proposta

por
RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS
em

desfavor
de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (ELETROMÓVEIS MA
RTINELLO).

Em

síntese
, o
Promovente

relata
que no
dia
08/02/2023
realizou
a
compra
de um
Aspirador
Electrolux
Acqua
Power e que
após
02 (
dois
)
meses
o
produto

parou
de
funcionar
.

Narra
que
entrou

em

contato
com a
Promovida
e no
dia
24/04/2023 o
produto

foi

encaminhado
à
assistência

técnica

autorizada
,
entretanto
,
passados

alguns

dias

foi

informado
pela
Promovida
que
o

produto

havia

perdido
a
garantia

pelo

fato
da
etiqueta
com o
número
de
série

estar

rasurado
.
Diante
do
ocorrido
,
ajuizou
a
presente

demanda
,
objetivando
a
restituição
do valor R$ 360,00 (
trezentos
e
sessenta

reais
)
pago

pelo

produto
,
bem

como
o
recebimento
de
indenização

pelos

danos

morais

sofridos
no valor de R$
10.000,00
(
dez
mil
reais
).
A
tentativa
de
conciliação

foi

infrutífera
,
conforme

Te
rmo
de
Audiência
junto
ao
ID 124080355.

Em

contestação
,
juntada

em
ID 124124173, a
Promovida
,
alega
que
o

produto

foi

coletado
e
encaminhado
à
assistência

técnica

autorizada
,
onde

foi

constatado
a
falta
da
etiqueta
com o
número
de
série
do
produto
,
devolve
ndo
-o
sem

reparos

por

ser

uma

exigência
da
fabricante
.
Aduz
que a
perda
da
garantia

está

prevista
no
termo
de
garantia

assinado

pelo

Promovente
no
ato
da
compra
,
narra
que
o

produto
é
destinado

à
fins
domésticos
e que a
utilização
para fins
comercias
,
como

feito

pelo

Promovente

também

acarreta

na

perda
da
garantia
,
pugnando

ao
final pela
improcedência
da
demanda
.
A
Promovente

apresentou

impugnação
à
contestação
,
reiterando

os

termos
da
inicial
.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Inicialmente
,
destaco
que se
tratar
de
m
atéria

exclusivamente
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil,
não

houve

pedido
para
produção
de
outras

provas

ou

designação
de
audiência
de
instrução
e
julgamento
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
. Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do
Código
de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Além
disso,

segundo
a
regra

contida

nos

artigos
336 e 341 do
Código
de
Processo
Civil, compete
ao

réu

alegar
,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fato
s

não

impugnados
. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
.
É
incontroverso
que
o

Promovente
,
em
08/02/2023,
realizou
a
compra
de um
Aspirador
Electrolux
A
cqua
Power,
conforme
nota fiscal
juntada

em
ID 121386384.
É
também

fato

inconteste
que o
bem

apresentou

defeito
e
foi

encaminhado
para
assistência

técnica

autorizada
,
bem

como
que
foi

devolvido

sem

reparos
,
em

virtude
da
violação

na

etiqueta
com o
número
d
e
série
do
produto
.
Pois

bem
.

Em
que
pese

a

aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, é
certo
que
tal

benesse

conferida

por
Lei
não

isenta
a parte
Promovente
de
demonstrar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
cabendo

a

este
,
portanto
,
produzir
o
mínimo
de
prova

necessária
para que se
vislumbre
, de um
prisma

jurídico
, o
nascimento
de
seu

direito
e a
possibilidade
de
pleiteá
-lo
em

face
de
outrem
. O
objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente
, a
facilitação da defesa do direito d o consumidor

em

juízo
, e
não

privilegiá
-lo
para
vencer

mais

facilmente

uma

demanda
,
em

detrimento
das
garantias

processuais
do
fornecedor-Réu
.
Importa

em

dizer
que a
Promovente

não

está

dispensado
de
trazer

aos
autos o
mínimo
de
prova

possível
a
demonstrar

seu

direito
,
nos

termos
do art. 373, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Nesta

senda
, vale
dizer
que
caberia

ao

Promovente

demonstrar
o
nexo
causal entre
os

supostos

danos

experimentados
e a
conduta
da
Promovida
,
sejam

elas

comissivas

ou

omissivas
,
contudo
,
n
ão

logrou

êxito
.

Diante

desse

cenário
,
constata
-se que
o

termo
de
garantia
do
produto

adquirido

pelo

Promovente

continha

cláusulas
que
descreviam

clara e expressamente a possibilidade de perda da garantia

em

virtude
de: “7.7. –
se

houver

remoção
e/
ou

alter
ação
do
número
de
série

ou
da
etiqueta
de
identificação
do
produto
”,

conforme

termo

juntado

em
ID 124124173. De
mais
a
mais
, tem-se que
não

há

ilegalidade

nas

cláusulas

constantes
do
termo
de
garantia
,
sendo

inegável
que
o

Promovente

teve
a
devida

informaç
ão

quanto as regras para utilização do produto e garantia
.
Aliás
,
ultrapassar

tal

disposição

seria

permitir
que
o

consumidor

apresentasse
à
empresa

qualquer
outro
produto
(
aspirador
) com
características

semelhantes
,
já
que
tal

exigência
(
número
de
série

ou

etiqueta
de
identificação
) é que
permite
o
devido

reconhecimento
e
identificação
do
produto
, o que é
imprescindível
.
Nesse

contexto
,
entendo
que as
provas

constantes
do
processo

permitem

concluir
que a
perda
da
garantia
do
produto
se
deu

por
culpa
exclusi
va
do
Promovente

ao

não

zelar
/
cuidar
do
produto
e
permitir
a
devida

identificação
, de
modo
que
a

improcedência
é
medida
de rigor. Ante o
exposto
, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
proponho
JULGAR IMPROCEDENTE a
presente

demanda
,
nos

termos
do
artigo
48
7,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários

em

razão
do
resultado
do
julgamento

nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da lei no 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do
Magistrado

Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.
Flaviany
Ribeiro Garcia Almeida
Juíza

Leiga

Vistos
. Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual

no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Cláudia
Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito

em

Substituição
Legal
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
segui
ntes

matérias
:a) o
produto

não

foi

aberto

pelo

consumidor
; b)
não

havia

rasura

na

etiqueta
do
bem
; c)
trata
-
se a

hipótese
de
vício

oculto
do
produto
; e d)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente

a

ação
.

3.
Contrarrazões

ap
resentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Produtos
com
vício

dentro
da
garantia
.

Os

produtos
e
serviços

devem

ser

comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inad
equado

ao

consumo
,
ou
que
diminua
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
.

5.
Perda
da
garantia

por
culpa do
consumidor
.

Havendo
a
perda
da
garantia

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
ao

"
não

zelar
/
cuidar
do
produto
e

permitir
a
devida

identificação
",
mostra
-se
inviável
a
realização
de
reparos

técnicos
no
bem
,
porquanto
,
em

razão
de
rasura

na

etiqueta
, o
produto

nem

mesmo

pode

ser

identificado

corretamente
pela
empresa

fornecedora
.

6.
Entender
de forma
diversa
, a
propó
sito
,
seria

simplesmente
"
permitir
que
o

consumidor

apresentasse
à
empresa

qualquer
outro
produto
(
aspirador
) com
características

semelhantes
,
já
que
tal

exigência
(
número
de
série

ou

etiqueta
de
identificação
) é que
permite
o
devido

reconhecimento
e
ident
ificação
do
produto
, o que é
imprescindível
",
como

bem

explicado
no
decisum
.

7.
Ademais
,
não

prospera

a

alegação
de que "
não

abriu
o
produto
",
mormente

porque
,
consta

na

própria

inicial
que
o

consumidor

constatou
que
o

produto

parou
de
funcionar
"
com 2 (
do
is
)
meses
de
uso
",
ou

seja
,
claramente

abriu
e
usou
o
bem

adquirido
.

8.
Por

fim
, o
consumidor
"
teve
a
devida

informação

quanto as regras para utilização do produto e garantia
"
, como pontuado na sentença,
e
bem

poderia

ter

juntado
simples
foto
do
aspirador

adquirido
e
respectiva

etiqu
eta
dele para
evidenciar
que
não

houve

rasura
,
remoção
e/
ou

alteração
do
número
de
série

ou
da
etiqueta
de
identificação
do
bem
, o que
não

ocorreu
,
fazendo

presumir
que
os

elementos

identificadores
, de
fato
,
foram

rasurados
,
impossibilitando
a
identificaçã
o
do
produto
.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024